Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEBASTIÃO CARLOS FARIAS PEREIRA OLIVEIRA, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu “tão somente o pedido de liberação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada da guia e respectivo comprovante de pagamento. Na eventualidade de não haver comprovado o pagamento concomitantemente com a interposição do recurso, o diploma legal prevê a forma para regularização. Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às agravantes regularizarem o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator